Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Não constitui em mora o devedor, a simples notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida sem cumprimento, porquanto não se pode presumir sua má-fé. Conquanto não seja necessário a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa.
3. Cabe ao credor fiduciário a comprovação da mora por outras formas previstas em lei, quando o endereço do contrato é desprovido do serviço de entrega domiciliar.
4. Apelação conhecida e desprovida.